Tribunal: TJMT
Processo: 0006547-51.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006547-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITALO ARRUDA DOS SANTOS (APELANTE), DANILO ALVES (APELANTE), OTICA MATRIZ (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– FURTO QUALIFICADO –

ARTIGO 155 §§ 1º E 4º, INC. I E IV DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO

POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
APLICAÇÃO AO CASO VERTENTE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE –AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –

DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS COERENTES – AROMBAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIA QUEBRA DA VIDRAÇA DE BLINDEX

E FURTO DE DIVERSOS PERTENCES DO INTERIOR DA LOJA –

POSTERIOR

APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA, AINDA COM A ETIQUETA DA LOJA, COM OS APELANTES –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

TESE ABOLUTÓRIA

SEM SUPORTE NOS AUTOS

–

PLEITO DE READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA –

DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”– IMPOSSIBILIDADE–

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE

QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – FURTO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DE R$ 15.700,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS), QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA A TÍTULO DE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME– PRECEDENTES DO STJ – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.

Sendo o réu encontrado em poder do objeto do furto e reconhecido como sendo o autor do delito por estar usando as mesmas roupas do momento da ocorrência do crime, bem

como na posse de objeto proveniente do aludido crime, resta comprovada a autoria.

A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.

Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, conforme evidenciado no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal nº.6547-51.2018.811.0064 Cód. 674547) julgou procedente a denúncia para condenar ÍTALO ARRUDA SANTOS e DANILO ALVES, respectivamente, como incursos nas sanções do
art. 155, §1° e 4°, incisos I e IV, do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto e 16 (dezesseis) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos; substituída por duas restritivas de direito. (Sentença – Id. 10512496, 10512497).

Irresignado com o desfecho da sentença,pugna a defesa objetivando que os apelantes sejam
absolvidos por insuficiência probatória
, uma vez que, sob sua ótica não há provas seguras para condenação dos recorrentes, motivo pelo qual entende pela
aplicação no caso vertente do princípio do
in dubio pro reo
.
E, como
pleito subsidiário,requer o redimensionamento da pena base na dosimetria estabelecida, por entender que as consequências do crime foram valoradas de forma equivocadas,
haja vista que não extrapolaram a normalidade do tipo penal. (Id.10512961, 10512486)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 10512498)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça – Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pelo
improvimentodo recurso
, assim sintetizando: (Id. 13296462)

“ARTIGO 155 §§ 1º E 4º, INC. I E IV DO CÓDIGO PENAL - 01. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ENTENDER QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HÁ PROVAS DE QUE O FATO OCORREU, BEM COMO PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM O CRIME DESCRITO NA EXORDIAL – 02. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE POR ENTENDER QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO “A QUO” QUANTO A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ELENCADAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ÍTALO ARRUDA SANTOS e DANILO ALVES.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos delituosos: (Id.10512460)

“Na data de 09/05/2018, por Volta das 00h54min, no estabelecimento comercial denominado Ótica Matriz,localizado na Av. Marechal Rondon, n.° 1052,Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ÍTALO ARRUDADOS SANTOS E DANILO ALVES, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisas alheias móveis, em proveito comum, quais sejam, 60(sessenta) óculos de marcas variadas, avaliados em um total de R$ 9.000,00 (nave mil reais), 06 (seis) relógios de marcas variadas avaliados em um total de

R$ 3.50000(três mil e quinhentos reais), 08(oito) óculos avaliados em um total de R$ 1.000,00(mil reais), 01(um) óculos da marca Vitor Hugo avaliado em R$ 939,00 (novecentos e trinta e nove reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl.27, em prejuízo do estabelecimento comercial Ótica Matriz.

Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, na data e horário do fato acima delineados denunciados, imbuídos de animus furandi, durante o repouso noturno, se dirigiram até o referido estabelecimento e após quebrarem um vidro blindex,conseguiram adentrar no local, de onde subtraíram os diversos objetos descritos acima.

lnfere-se que, logo após o furto a Polícia Militar foi acionada e passou a realizar rondas na área central da cidade, ocasião em que abordaram a testemunha Paulo Henrique, tendo este relatado que os dois autores do furto teriam passado por ele com as res furtivae que um deles seria o então acusado Danilo, vulgo Ceará. Diante dessas informações, os policiais prosseguiram nas diligências e localizaram os dois acusados, sendo que, em busca pessoal no acusado Ítalo, encontraram um relógio e um dos óculo subtraído do local.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente DENUNCIA contra ÍTALO ARRUDA DOS SANTOS E DANILOALVES, como incursos nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, incs. I e IV, do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada apresente denúncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para apresentarem defesa preliminar, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem julgados e condenados, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas
.”(Sic.)

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa tabulou pleito absolutório em comum aos dois recorrentes, argumenta que os réus foram encontrados em um local distante de onde o delito foi cometido sem nenhuma
res furtiva.

Sustenta, ainda, que os autos carecem de prova segura para embasar o édito condenatório uma vez que, sob sua ótica, a vítima e a testemunha policial não presenciaram o fato e a testemunha não conseguiu presenciar os autores do delito.Ressalta também, que as imagens das câmeras de segurança não possibilitaram a realização de um reconhecimento seguro pois são pouco nítidas e desfocadas sendo que o delito fora praticado no período noturno.

Neste diapasão, requer a absolvição dos apelantes pelo princípio do
in dubio pro reo

focada na precariedade probatória porquanto frágil e indireta pairando assim dúvidas acerca da autoria delitiva.

À luz do noticiado, a materialidade delitiva repousa do auto de prisão em flagrante delito

(Id. 10511489), do boletim de ocorrência n. 2018.148598 (Id.10511492),termo de exibição e apreensão e do auto de avaliação indireta(Id.10511496.

Em juízo, os apelantes não compareceram, motivo pelo qual fora regularmente decretada a revelia de ambos.

Por conseguinte, divergindo da negativa de autoria apresentada pelos apelantes, temos o depoimento em juízo prestado pela vítima ROBERTO LOUREIRO DE SOUZA
:
(Id.10512496)

“(...)“
Declarou em síntese que, na data dos fatos, estava em sua residência, quando a empresa de segurança lhe telefonou informando acerca da ocorrência do furto na sua loja, momento em que se dirigiu até o local e constatou o furto, observando eles haviam quebrado o vidro blindex da loja e entrado no local, sendo que ao visualizar as imagens das câmeras de segurança, verificou que foram duas ocorrências de furto, em horários distintos, onde apenas na segunda ocorrência é que eles entraram no local, razão pela qual o alarme disparou,pois na primeira ocorrência, eles pegaram os objetos que estavam expostos na vitrine.
Disse ainda que, os dois indivíduos que praticaram o primeiro furto, aparentemente não são os mesmos que entraram no local em seguida.
Acrescentou ainda que, a polícia militar realizou a prisão de dois indivíduos, porém, não consegue reconhecê-los pelas imagens das câmeras, as quais não são muito nítidas, contudo,
foi localizado com oscitados indivíduos, um óculos que havia sido subtraído da sua loja, pois ainda estava com a sua etiqueta.
Por fim, afirmou que foi ressarcido do prejuízo pela seguradora, pois já teve a sua loja arrombada outras vezes e, a partir da segunda vez, passou a pagar seguro
(Trecho retirado da sentença em conformidade com o relatório digital (Sic.) – (Negritou-se).

No mesmo sentido, foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, que se coaduna com o depoimento da testemunha/vítima; porquanto declinou o policial militar PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, na fase extrajudicial: (Id. 10511488)

“(...)Que, estava em serviço juntamente com o SD/PM Anderson Segalla quando foi repassado via CIOSP de que teria ocorrido um furto na ótica matriz. esta guarnição juntamente com a guarnição central 01 e CPU em rondas pela área central abordou o indivíduo Paulo Henrique e ao fazer a busca pessoal encontramos 05 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína em um pote azul. que ao indagarmos sobre o furto que ocorreu,
o mesmo nos relatou que teriam sido dois indivíduos que recentemente passaram pelo local em que o abordamos e que um deles seria o vulgo CEARÁ esta guarnição deslocou até a avenida Rui Barbosa, na entrada do bairro vila Canaã e nos deparamos com mais dois indivíduos, sendo Danilo Alves (vulgo CEARÁ) e Ítalo Arruda dos Santos, sendo este último reconhecido no circuito de monitoramento do referido comércio, ao fazer a busca pessoal no mesmo, encontramos um relógio sem procedência e um óculos (cód. 8645 no valor de valor de R$ 939,87) pertencente ao estabelecimento comercial,
que logo em seguida o suspeito assumiu a autoria do crimee no local encontramos a pedra utilizada para quebrar a vidraça do comercio. vale salientar que Danilo também nos relatou que ítalo estaria vendendo os produtos que foram subtraídos do local pela região diante dos fatos, conduzimos os suspeitos até a 1° d.p sem lesões corporais para as providencias pertinentes. salientando-se que até a confecção deste B.O, não nos foi repassado o valor estimado que fora subtraído da loja.[...]”

Por conseguinte, na fase judicial, a testemunha policial militar ANDERSON SEGALLA ROHDEN, narrou: (Id.
10512496
)

“(...)
Declarou em síntese que, na data dos fatos, foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma ótica, sendo que ao chegarem ao local, seu colega visualizou as imagens das câmeras de segurança e já identificou os acusados, pois já eram conhecidos da polícia, ocasião em que passaram a realizar diligências na região da Vila Canaã, local onde lograram êxito em realizar a prisão dos acusados, porém, não se recorda se foi apreendido algum objeto com eles.
Por fim, reafirma que seu colega identificou os acusados pelas características físicas e pelas vestimentas
.(...)” (Negritou-se)

Em ato contínuo, a testemunha PAULO HENRIQUE MOREIRA DIAS, em sede inquisitorial, atribuiu a autoria delitiva aos recorrentes, declinando, em síntese: (Id.10512461)

“(...)
QUE, é viciado em crack e pasta base de cocaína; QUE, foi abordado pela polícia militar por suspeita de furto a uma relojoaria,
então disse para os policiais que viu dois indivíduos, sendo o CEARA E ITALO, conhecidos do declarante dos pontos de uso de drogas, passarem por eles com alguns óculos nas mãos;
QUE, os policiais colocaram o declarante no camburão e em diligência localizaram os dois suspeitos que o declarante havia indicado(...).” (Sic.)

Neste diapasão, extrai-se que, ao ser ouvida na fase judicial, a testemunha PAULO HENRIQUE MOREIRA DIAS,apresentou versão diversa: (Id.10512496)

“(...)Que na data dos fatos, dois indivíduos realmente passaram pelo declarante e deixaram cair alguns óculos,ocasião em que pegou um deles, porém, logo em seguida, foi abordado pela polícia, estando ainda na posse do citado objeto, porém, não informou aos policiais que eram os acusados, pois não conhecia os indivíduos que passaram pelo declarante.”(Sic.)

Contudo, ao final do sobredito depoimento, a referida testemunha ao ser confrontada com as declarações prestadas em sede inquisitorial, modificou a versão apresentada, afirmando que foram os apelantes que passaram por ele correndo e deixaram cair alguns óculos.

Acerca da pretensa impossibilidade do reconhecimento pelas câmeras conforme requer a defesa, ressoa dos autos que o arcabouço é harmônico porque conforme declarado pelos milicianos as vestimentas utilizadas pelos furtadores eram as mesmas dos agentes na oportunidade da prisão que reverberado nas imagens da Câmera.

Assim, consoante entendimento jurisprudencial, ao qual perfilho integralmente, o depoimento de um policial tem valor probante igual ao de qualquer outra testemunha e, como tal, pode e deve ser considerado para efeito de prova, sobretudo quando, como ao concreto, encontra respaldo nos demais elementos colacionados aos autos.

Nesse seguimento, assim dispõe

o enunciado Orientativo nº. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Destarte, não ressoa crível considerar que, na madrugada dos fatos, havia nas imediações da loja da vítima e instantes depois, pessoa com idêntica vestimenta dos criminosos conforme declinado pelo depoimento policial, antes do início das buscas pelos furtadores.A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DO OBJETO. RECONHECIMENTO
PELAS
ROUPAS UTILIZADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o réu encontrado em poder do objeto do
furto e
reconhecido como sendo o autor do delito por estar usando as mesmas
roupas do momento da ocorrência do crime, resta comprovada a autoria. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APR 07086.20-24.2019.8.07.0001; Ac. 123.0242; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 06/02/2020; Publ. PJe 18/02/2020)

Ademais, giza consignar que restou demonstrado nos autos que fora encontrado em poder do apelante Ítalo Arruda dos Santos 01(um) óculos de cor preta e dourado que ainda estava com a etiqueta da loja da vítima, conforme consta no termo de apreensão acostado aos autos no Id 10512461.

Assim, muito embora não tenham sido reconhecidos pela vítima na efetiva cena executiva do delito de furto, imperioso destacar que a apreensão do bem em posse do agente infrator, gera presunção de autoria, provocando a
inversão do
ônus
probandi
. Desta forma, torna-se indispensável para a Defesa a necessidade de trazer aos autos uma explanação idônea a justificar o motivo da posse do objeto do delito o que,
in casu,
não ocorreu.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, mormente porque, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porquanto, do contrário,verificadas as circunstâncias em que ocorrida a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes. Assim, o entendimento jurisprudencial:

"[...] A apreensão da res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre à defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância." (TACRIM - SP AP. 442.359-8 Rel. Juiz Gonzaga Franceschini 12ª C. J. 01.12.86 un). (Apelação Crime nº 0739112-4, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Rogério Coelho, Rel. Convocado Rogério Etzel. j. 05.05.2011, unânime,DJe19.05.2011) (grifei)

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos.
A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO.

Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”. (Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, a revelar que os denunciados, agindo em comunhão de vontades e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça contra a vítima, subtraíram seus pertences. Manutenção do juízo condenatório. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. A palavra da ofendida prevalece sobre a dos acusados. Tal primazia resulta do fato de que uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar desconhecidos da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado em geral procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderá imaginar que vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento, no qual a vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento realizado na fase embrionária. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E SUFICIÊNCIA. Validade dos relatos dos policiais militares que foram avisados, via rádio, acerca do assalto ocorrido em via pública e de posse das características físicas e indicação do coletivo em que tinham ingressado para empreender fuga, localizaram-nos e os detiveram em poder da res furtivae e da arma empregada para perpetrar a ameaça. Condição de servidor público que ostentam não constitui motivo suficiente para retirar o valor de seus depoimentos.
A apreensão do produto da subtração em poder dos acusados representa idôneo liame entre a autoria e o evento, acarretando a inversão do ônus da prova, na medida em que configura presunção relativa a respeito da autoria.
[...]”. (Apelação Crime Nº 70064652290, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 17/06/2015)

Com efeito, muito embora os acusados neguem a prática delituosa, a versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e das provas colacionadas no acervo dos autos que indicam serem ambos os recorrentes os autores do fato.Há, assim, suficientes provas para subsidiar o édito condenatório, que vai mantido por seus próprios fundamentos.

2. DA DOSIMETRIA PENAL.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena base, porquanto, sob sua ótica,aduz que as circunstancias delitivas do art.59 do CP, quanto ao vetor
consequências
docrime foram valoradas de forma equivocadas, haja vista que não extrapolaram a normalidade do tipo penal.

O tipo penal do crime imputado aos apelantes prevê a pena de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos.

À luz do noticiado, assim restou estabelecida

a dosimetria para o delito em exame:

“[...]RÉU ÍTALO ARRUDA DOS SANTOS.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu não registra maus antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4. Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base. 5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).” Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato e, neste caso, em que pese a vítima ter sido ressarcida pela seguradora, entendo que o prejuízo suportado pela citada empresa é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois apenas 01 (um) óculos foi recuperado e conforme auto de avaliação de fl. 33, o prejuízo suportado ficou em torno de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais). Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Ítalo Arruda dos Santos em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu Ítalo a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

RÉU DANILO ALVES.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu não registra maus antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante o rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4. Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base. 5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).” Consequências – A meu ver transpassam da normalidade e devem ser consideradas como graves, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato e, neste caso, em que pese a vítima ter sido ressarcida pela seguradora, entendo que o prejuízo suportado pela citada empresa é de considerável envergadura e deve ser valorado de forma negativa em desfavor do réu, pois apenas 01 (um) óculos foi recuperado e conforme auto de avaliação de fl. 33, o prejuízo suportado ficou em torno de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais). Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e as consequências do crime, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Danilo Alves em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu Danilo a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.(...)”(Sic.)

Em análise
,
observa-se que os apelantes foram condenados às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridas em regime fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal. Posteriormente, as penas impostas foram substituídas por duas restritivas de direitos.

Conforme alhures dito, a defesa se insurge contra a circunstância judicial “consequências do crime” valorada de forma negativa em desfavor de ambos os apelantes, ao argumento de que esta não extrapolou a normalidade do tipo penal.

De relevo ressaltar, por oportuno, que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal servem para nortear o julgador no momento da aplicação da pena, limitando a sua discricionariedade. Assim, considerando que a lei não define ao longo de seu texto em que consiste cada uma das circunstâncias judiciais e como aferi-las, cabe ao Magistrado, ao dosar a pena, analisá-las conforme o seu livre convencimento, em busca da fixação da pena mais adequada ao fato delituoso e a seu autor.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

É verdade que a perda patrimonial é inerente a natureza do delito em questão, mas se o prejuízo decorrente da ação ilícita for muito significativo ou de valor inestimável, deve sim repercutir na pena de partida.

In casu
, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de subtração de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime.

A par disso, correto o desvalor que recaiu sobre a operadora circunstâncias, valorada, neste momento, uma das qualificadoras. A propósito o C. STJ:

“[...] 5. Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o prejuízo suportado pelas vítimas mostra-se mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, devendo ser destacado, ainda, que a res furtiva não foi recuperada. [...] 11. Writ não conhecido" (HC 297.534/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/12/2017).

Neste diapasão, em razão do caráter extremamente subjetivo que envolve o exame desses critérios, entendo que, tendo o MM. Juiz
a quo
procedido à sua análise de forma razoável, dentro dos limites legais e em consonância com os elementos extraídos dos autos, deve ela ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial e DESPROVEJO, na integralidade,os recursos de apelação de
ÍTALO ARRUDA SANTOS e DANILO ALVES,
mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020